Tribunal: TJBA
Processo: 8140054-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140054-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FIRMINO COUTINHO SILVA

Advogado(s)
:
JOSE COUTINHO SILVA

APELADO: MIRLENA BATISTA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARVALHAL MATOS, WALDEMIR RODRIGUES GARCIA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. PARTILHA EM DIVÓRCIO. SUPRIMENTO DE VONTADE. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais. O juízo de origem determinou o suprimento da vontade do réu para transferência de imóvel objeto de acordo de divórcio homologado em 2008, rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais. Condenação do réu em custas e honorários por sucumbência mínima.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há interesse de agir diante de alvará judicial antigo; (ii) se a recusa do réu em assinar a documentação é legítima; (iii) se o descumprimento do acordo enseja danos morais; e (iv) se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir está configurado pela ineficácia de alvará expedido há mais de uma década e pela recusa do oficial registrador em aceitá-lo sem assinatura atualizada do réu ou novo provimento judicial.

4. A resistência do apelante, fundamentada em cobrança de tributo (ITCMD) cuja responsabilidade já fora judicialmente atribuída a ele mesmo em decisão transitada em julgado, é ilegítima. Correta a aplicação do art. 501 do CPC para suprir a declaração de vontade.

5. O mero inadimplemento de obrigação decorrente de partilha de bens, sem prova de violação a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, sendo incabível a indenização por danos morais.

6. A rejeição integral do pedido de danos morais, que compõe parcela substancial da pretensão, afasta a sucumbência mínima e impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC).

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Referências:
Código de Processo Civil, arts. 17, 86, 501. TJBA, Apelação nº 8049399-09.2021.8.05.0001. TJBA, Apelação nº 0548220-66.2014.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140054-27.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante FIRMINO COUTINHO SILVA e como apelada MIRLENA BATISTA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)